Tribunal: CARF
Processo: 15578.720046/2014-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.720046/2014-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.125 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
BRAZIL TRADING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do presente processo em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(suplente convocado), Flávio Machado Vilhena Dias, Fernando Beltcher da Silva (suplente
convocado), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente
convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo. Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 319/338) interposto contra o Acórdão no 01-
30.354, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém/PA (fls. 301/308), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
apresentada pela ora Recorrente.
O presente processo cuida de Auto de Infração (fls. 54/59) relativo a multa isolada
aplicada, com base no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na redação
conferida pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, em decorrência da não homologação da
compensação de que tratam as Declarações de Compensação (DComp) no
08811.07367.200712.1.3.03-0276,
18126.71560.200613.1.3.03-0546,
35061.44207.171013.
1.7.03-8668,
23359.22404.181013.1.3.03-4036,
27686.34661.191113.1.3.03-7583
e
41180.25305.181213.1.3.03-2113, com crédito total apurado no valor de R$ 17.726.554,52.
O crédito envolvido nas referidas DComp tem por origem saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), apurado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-calendário de 2008, alterado por
meio de lançamento de ofício de que trata o processo administrativo no 15578.720163/2013-78.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15578.720046/2014-95
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.125 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720046/2014-95

Por sua vez, a análise das citadas DComp se dá no âmbito do processo
administrativo no 15578.720049/2013-48.
Em 16 de agosto de 2017, por meio da Resolução no 1302-000.525, o julgamento
do presente processo foi sobrestado, para aguardar a realização de diligências no processo no
15578.720049/2013-48 (fls. 446/447).
Realizada a referida diligência, o processo retorna a julgamento.
Realizada a referida diligência, o processo retornou a julgamento, porém este
Colegiado resolveu, por meio da Resolução no 1302-000.789, de 12 de novembro de 2019,
suspender o trâmite destes autos, para aguardar a decisão definitiva referente ao processo
administrativo no 15578.720163/2013-78. Após tal evento, o processo retorna à pauta de
julgamento.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
Como dito, contra o Recorrente, foi lavrado Auto de Infração, no âmbito do
processo administrativo no 15578.720163/2013-78, que alterou o crédito que deu suporte à
apresentação das DComp de que trata o processo no 15578.720049/2013-48.
Assim, há nítida relação de dependência entre o julgamento do presente processo
e os daqueles autos, nos termos do art. 6o, §1o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Após a decisão definitiva no âmbito do processo administrativo no
15578.720163/2013-78, foi possível se apurar o crédito tributário passível de compensação em
relação ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2008, conforme decisão proferida, nesta
data, no processo administrativo no 15578.720049/2013-48.
Não obstante, a decisão relativa à multa aplicada nestes autos depende dos
procedimentos de compensação a serem realizados no último processo acima citado, posto que,
somente após isso, será possível se ter certeza acerca do montante dos débitos cujas
compensações não foram homologadas, de modo a se julgar a (im)procedência da multa isolada.
Isto posto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, de modo a
que a Unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona a Recorrente:
(i)
aguarde a decisão definitiva nos autos do processo administrativo no
15578.720049/2013-48, bem como os procedimentos de compensação
com o crédito tributário ali reconhecido;
(ii)
elabore relatório conclusivo detalhando o impacto da decisão proferida
naqueles autos e da compensação realizada, em relação ao auto de infração
tratado no presente processo administrativo, com especificação de quais
débitos foram, total ou parcialmente, compensados e quais os valores
remanescentes;
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.125 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720046/2014-95

(iii)
dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual
deverá ser acompanhada das correspondentes provas;
(iv)
apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo,
devolva o presente processo, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 556
DF CARF MF
Original